Tribunal: TJMT
Processo: 1006700-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006700-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Amil do Carmo Siqueira (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMIL DO CARMO SIQUEIRA - CPF: 208.046.791-34 (AGRAVADO), ANDERSON GARCEZ BARROS - CPF: 829.452.179-53 (AGRAVADO), CAIO CESAR OLIVEIRA SANTOS - CPF: 031.152.531-84 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO IKEDA - CPF: 706.872.858-87 (AGRAVADO), CLAUDEMIR MIGUEL FARIA BRUNO - CPF: 800.102.021-53 (AGRAVADO), CONSUELO GONCALVES RIBEIRO GUEDES - CPF: 177.591.021-00 (AGRAVADO), DEUSDETE PEREIRA GARDEZ - CPF: 482.013.241-53 (AGRAVADO), FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES CURVO - CPF: 630.641.031-72 (AGRAVADO), GILSON AVELAR DOS SANTOS - CPF: 654.986.151-91 (AGRAVADO), HERMINIO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 383.450.801-20 (AGRAVADO), JHESUS MELO DOS SANTOS - CPF: 024.009.781-58 (AGRAVADO), JOAO FARIA DE ALBUQUERQUE - CPF: 495.748.331-00 (AGRAVADO), JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (AGRAVADO), JOSE GERALDINO MONTEIRO - CPF: 173.076.001-53 (AGRAVADO), JOSEMAR GOMES MARTINS - CPF: 420.645.621-68 (AGRAVADO), LUIZ ROBERTO LIZZI - CPF: 474.460.211-87 (AGRAVADO), MARIANO MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 346.585.301-63 (AGRAVADO), MIZAEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 438.507.741-04 (AGRAVADO), NADIM AMUI JUNIOR - CPF: 536.160.229-91 (AGRAVADO), NILTON VALERIANO PEDRACA - CPF: 177.914.641-87 (AGRAVADO), NOESIO ALMEIDA MARTINS - CPF: 353.160.041-91 (AGRAVADO), OVIDIO JOSE BRUGNOLLI - CPF: 173.363.331-68 (AGRAVADO), PAULINA DE FRANCA GARDEZ - CPF: 427.711.531-49 (AGRAVADO), PAULO DE ALMEIDA - CPF: 593.212.101-72 (AGRAVADO), ROBSON SOARES DA SILVA - CPF: 702.921.751-91 (AGRAVADO), ROGERIO CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 010.019.511-31 (AGRAVADO), RUDINEY TAVEIRA LONGUINHO - CPF: 016.334.931-21 (AGRAVADO), VAGNER ALMEIDA ASSONI - CPF: 016.283.021-19 (AGRAVADO), WAGNER RICHARD SILVA - CPF: 003.081.341-76 (AGRAVADO), WALDECY PEREIRA DA SILVA - CPF: 283.851.791-00 (AGRAVADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – REFORMA DA DECISÃO - FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATUALIZAÇÃO COM INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Nos termos do artigo 2°, §5°, da Resolução 232/2016-CNJ, os valores indicados na tabela anexa serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em liquidação de sentença, fixou os valores dos honorários periciais em R$505,00 (quinhentos e cinco reais) para cada exequente.

Irresignado, o agravante se insurge contra o arbitramento dos honorários periciais por parte do r. juízo.

Sustenta que o valor fixado mostra-se desarrazoado e desproporcional, de modo que se, em toda demanda, forem fixados tais valores de honorários periciais, haverá um elevado gasto público.

Alega que os honorários devem ser fixados de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os valores fixados pela Resolução no 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Nesses fundamentos, requer a confirmação do efeito suspensivo,
“
para que sejam reduzidos os honorários periciais em patamares razoáveis, ou seja, emR$ 4.332,82(quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), uma vez que são 30(trinta) autores/agravados, em observância à fórmula elaborada pelo Emérito Desembargador Luiz Carlos Costa nos autos n. 1004709-78.2023.811.0000.”
(id.206512185).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 207065176).

Certificado o decurso do prazo sem a manifestação da parte agravada (Id. 211261294).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção (Id. 214780685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em liquidação de sentença, fixou os valores dos honorários periciais, em seu entender, acima do estipulado na Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à correção quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais.

Consigna-se que se está diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, no qual cabe ao devedor a antecipação dos honorários (Tema no 871 STJ), no caso, o agravante.

Nesse sentido, o agravante tão somente se insurge quanto ao valor de R$505,00 (quinhentos e cinco reais), arbitrados a título de honorários periciais para cada um dos exequentes.

Sobre a questão, a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça dispõe:

“
Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

Como se vê, a resolução normativa estabeleceu como valor máximo dos honorários periciais a importância de R$ 300,00 (trezentos reais), em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Município, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis, conforme subitem 1.1. da tabela.

Logo, verifica-se que o valor referente à proposta dos honorários periciais mostra-se desarrazoado, tendo em vista valor máximo permitido, além das circunstâncias que envolvem o cálculo a ser elaborado, por se tratar de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de cobrança de diferenças salarias decorrentes da conversão errônea da URV.

Outrossim, se faz necessário a observação do disposto no artigo 2o, §5o, da Resolução no
232
/2016, do Conselho Nacional de Justiça: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Todavia, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), assim, a alegação da parte agravante consoante atualização dos honorários periciais deve ser considerada.

Na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, deve corresponder, no ano de 2024, a R$435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos), conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -
Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”

Todavia, no caso de
dois ou mais servidores
, penso que se faz necessário o acréscimo de um terço (1/3) calculado sobre o montante de R$435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos)
,
ou seja,
R$ 145,02 (cento e quarenta e cinco reais e dois centavos), para cada servidor adicional
, em razão do tempo a mais para a prestação do serviço do perito.

Nesse sentido, entendo que a decisão deve ser reformada, pois os autos de origem possuem 10 (dez) servidores, o que perfaz no meu entendimento o valor de R$4.641,53.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para reduzir os honorários periciais para R$4.641,53 (quatro mil seiscentos e quarente e um reais e cinquenta e três centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024